Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711142-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do autor, ora agravante, dos cadastros de proteção ao crédito. Sustenta o agravante que a dívida foi contraída pela pessoa jurídica da qual é sócio e que não figurou como devedor solidário ou mesmo garante da obrigação assumida. Defende a separação da personalidade jurídica do sócio e a autonomia da pessoa jurídica. Alega ainda que estariam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em análise dos autos de origem, nos quais já foi apresentada inclusive contestação pelo ora agravado, depreende-se que o agravante não figurou contratualmente como devedor solidário da obrigação assumida pela pessoa jurídica, fato este inclusive reconhecido pelo credor na contestação. Embora o contrato não tenha sido juntado aos autos, a própria instituição financeira afirma que o agravante apenas assinou o instrumento na condição de representante da pessoa jurídica, mas não como garante da obrigação por ela assumida. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.” Portanto, diante da autonomia da pessoa jurídica em relação aos sócios, bem assim que a solidariedade somente decorre da lei ou da vontade das partes, art. 265 do Código Civil, presente está a probabilidade da existência do direito. O perigo de dano é evidente, diante dos efeitos deletérios da restrição creditícia lançada no nome do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a exclusão do nome do autor do SERASA. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora